Tribunal: TJBA
Processo: 8058633-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058633-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

Advogado(s)
:
WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO

AGRAVADO: RAIMUNDO MESSIAS GUIMARAES

Advogado(s)
:
CARLOS MIGUEL SILVA RIELLA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PENHORA DE BENS DA PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM GRADUAL DOS MEIOS EXECUTIVOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu, por ora, o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da pessoa física titular de empresa individual, condicionando a medida ao prévio esgotamento das diligências voltadas à localização de bens do empresário individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a imediata constrição de bens da pessoa física do empresário individual, independentemente do prévio esgotamento das diligências para localização de bens passíveis de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural, inexistindo separação patrimonial, de modo que o patrimônio pessoal responde pelas obrigações assumidas no exercício da atividade empresarial.
4. Todavia, a responsabilidade patrimonial não autoriza a adoção imediata de medidas executivas mais gravosas, devendo ser observada a ordem lógica e progressiva dos meios de satisfação do crédito, nos termos do art. 805 do CPC.

5. A constrição sobre bens da pessoa física do empresário individual deve ser precedida do esgotamento das diligências destinadas à localização de bens vinculados à atividade empresarial, como forma de assegurar a proporcionalidade e a subsidiariedade das medidas executivas.

6. A decisão agravada, ao condicionar a medida constritiva ao esgotamento prévio dessas diligências, revela-se adequada e proporcional, pois preserva o equilíbrio entre a efetividade da execução e a menor onerosidade ao devedor.

7. A ausência de demonstração concreta de fraude, ocultação de bens ou esvaziamento patrimonial afasta a adoção imediata de medidas mais gravosas, sendo insuficientes alegações genéricas de risco de frustração da execução.

8. A jurisprudência admite a realização de diligências patrimoniais também em nome da pessoa física do empresário individual, mas condiciona a adoção de medidas constritivas mais invasivas à observância da gradação e ao esgotamento das providências iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O empresário individual responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício da atividade empresarial, inexistindo separação patrimonial entre pessoa física e atividade econômica.

2.

A constrição de bens da pessoa física do empresário individual exige o prévio esgotamento das diligências voltadas à localização de bens, em observância aos princípios da menor onerosidade e da subsidiariedade das medidas executivas.

3.

A adoção imediata de medidas executivas mais gravosas depende da demonstração de circunstâncias excepcionais, como fraude ou ocultação de bens, não se justificando com base em alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 789, 805, 835, IX, 1.026, § 2º; CC/2002, art. 1.024.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8018593-52.2025.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 30.08.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 16698186220258130000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 03.09.2025; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0013190-88.2024.8.19.0000, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, Terceira Câmara de Direito Público, j. 21.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8058633-76.2025.8.05.0000
, da Comarca de Itabuna, em que são partes, como
AGRAVANTE,
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
,
e, como
AGRAVADO,
RAIMUNDO MESSIAS GUIMARÃES
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.